Tribunal: TJDFT
Processo: 0721776-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0721776-48.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: ANA VERONICA DOMINGUES DE FRANCA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED contra a r. decisão proferida pelo d. magistrado da 1a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do cumprimento de sentença movido por ANA VERÔNICA DOMINGUES DE FRANCA contra a ora agravante, indeferiu a transferência dos valores depositados nos autos de origem, extintos por sentença, para os autos de no 0703225-96.2020.8.07.0007 correspondentes ao novo cumprimento de sentença promovido pela agravada. Sustenta a agravante, em singela síntese, que ofereceu em garantia judicial a quantia de R$ 59.589,21 (cinquenta e nove mil, quinhentos e oitenta e nove reais e vinte e um centavos) na origem, contudo, em razão do não cumprimento pela exequente da regularização da inicial solicitada pelo d. magistrado, houve a extinção do cumprimento de sentença. Salienta que, após a sentença de extinção, tomou conhecimento de novo cumprimento ajuizado pela ora agravada, ocasião em que solicitou a transferência do valor depositado para os autos de no 0703225-96.2020.8.07.0007, vez que não somente garantiria o juízo com valores suficientes a evitar eventual penhora, mas também possibilitaria o oferecimento da impugnação ao cumprimento de sentença, com o recebimento de efeito suspensivo, tendo seu pedido indeferido. Assevera que a solicitação requerida em nada prejudicaria o desenvolvimento dos processos, solucionando definitivamente a questão nos autos referentes ao primeiro cumprimento de sentença e otimizando todo um ritual procedimental nos autos do novo cumprimento de sentença movido pela ora agravada, consistente na intimação para pagamento, garantia do juízo e demais atos subsequentes, propiciando agilidade e praticidade ao feito. Tece considerações a respeito da aplicação do princípio da instrumentalidade das formas e princípios da eficiência e efetividade processual, requerendo, ante a presença dos requisitos autorizadores, a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada para possibilitar que a quantia que se encontra depositada nos autos de origem, seja transferida para os autos de no 0703225-96.2020.8.07.0007. Preparo regular (ID 17542583). É a síntese do necessário. DECIDO Inicialmente, cumpre discorrer sobre a admissibilidade do presente recurso. Pela análise dos autos, observo que o recurso não merece ser conhecido pela manifesta intempestividade. Vejamos. De uma análise detida às informações constantes nos autos originários (cumprimento de sentença), verifica-se que a r. decisão agravada, que indeferiu a transferência do valor pleiteado para os novos autos de cumprimento de sentença, data de 25/05/2020 (ID 63591161 - 1a instância), sendo disponibilizada no DJe somente em 15/06/2020 (certidão ID 65350295 – 1a instância). Em que pese a publicação da citada decisão ter se dado no dia 16/06/2020, como consta da informação no presente agravo, fato é que a ora agravante registrou ciência do decisum, no sistema PJe, na mesma data de disponibilização no DJe, qual seja, 15/06/2020, como se pode verificar na aba expedientes nos autos do cumprimento de sentença. Consoante o art. 5o, § 1o, da Lei no 11.419/2006, “Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização.” Da mesma forma, o art. 60, do Provimento no 12, de 17/08/2017, do TJDFT dispõe, verbis: “Será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação.” Ora, se a agravante registrou ciência da decisão proferida em 15/06/2020 (segunda-feira), por meio de consulta do processo eletrônico no sistema do PJe, como consta na aba expedientes, a contagem do prazo recursal para demonstrar seu inconformismo com o indeferimento do pleito, teve início no dia útil seguinte a data da aludida ciência, qual seja, 16/06/2020, tendo como prazo final o dia 06/07/2020 (segunda-feira), independentemente da publicação posterior no DJe. Nesse sentido, precedentes dessa e. Corte de Justiça, verbis: “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. 1. Nos termos do artigo 60 do Provimento Judicial aplicado ao Processo Judicial Eletrônico no 12/2017, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico, considera-se realizada a intimação eletrônica na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação. 2. Mantém-se a decisão que não conheceu a apelação, diante da constatação de que a despeito da publicação da sentença no DJe, em uma data determinada, o apelante havia tomado ciência do inteiro teor do referido julgado em data anterior, como foi atestado no sistema de primeira instância do PJe. 3. O fato de constar certidão de serventuário atestando a tempestividade recursal não autoriza a interposição de recurso fora do prazo, uma vez que cabe ao advogado da parte realizar a contagem dos prazos recursais, conforme a legislação pertinente. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1253208, 07137858020188070003, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no PJe: 10/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE INADMISSIBILIDADE DO APELO. INTEMPESTIVIDADE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA SENTENÇA. REGISTRO DE ACESSO AOS AUTOS ELETRÔNICOS. TERMO INICIAL DO PRAZO RECURSAL. POSTERIOR PUBLICAÇÃO NO DIÁIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO. IRRELEVÂNCIA. 1. De acordo com o disposto no artigo 272 do Código de Processo Civil, a forma preferencial de intimação é o meio eletrônico. 2. A Lei n° 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, em seu artigo 9°, preconiza que o acesso à íntegra do processo será considerado vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais. 3. Em complementação, a Resolução n° 234, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça, que institui o Diário de Justiça Eletrônico Nacional, a Plataforma de Comunicações Processuais e a Plataforma de Editais do Poder Judiciário prevê, no artigo 11, caput, que "O aperfeiçoamento da comunicação processual por meio eletrônico, com a correspondente abertura do prazo, se houver, ocorrerá no momento em que o destinatário consultar efetivamente o seu teor documento, manifestando inequivocamente sua ciência". 4. Na mesma esteira, é a disposição constante nos artigos 43, §2°, e 60 do Provimento n° 12, de 17 de agosto de 2017, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito das unidades judiciais da Primeira Instância do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, fixando que se considera realizada a intimação com o acesso ao conteúdo integral da decisão em momento anterior à publicação. 5. Verifica-se, pois, que, nos casos em que há o registro de ciência do conteúdo da sentença, no dia útil seguinte a esta data dar-se-á o início para a contagem do prazo recursal, sendo irrelevante posterior publicação no Diário da Justiça Eletrônico. 6. Decisão de não conhecimento em razão da intempestividade mantida. 7. Negou-se provimento ao agravo interno.” (Acórdão 1239336, 07034254020198070007, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com essas considerações, forçoso reconhecer que a interposição do presente recurso no dia 07/07/2020 (terça-feira), não atende ao requisito extrínseco de admissibilidade, qual seja, a tempestividade. Incabível, portanto, seu conhecimento. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento interposto, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquive-se oportunamente. Brasília/DF, 9 de julho de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator